Tribunal: TJSP
Processo: 2189497-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, recebeu os embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo, haja vista a inexistência de garantia integral do débito – Direito Processual Civil e Tributário - ITCMD - Decadência não verificada, inteligência do disposto no art. 173, I, do CTN – Jurisprudência – Efeitos suspensivo aos embargos do devedor –

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, recebeu os embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo, haja vista a inexistência de garantia integral do débito – Direito Processual Civil e Tributário - ITCMD - Decadência não verificada, inteligência do disposto no art. 173, I, do CTN – Jurisprudência – Efeitos suspensivo aos embargos do devedor – Admissibilidade - A garantia parcial da execução não pode obstar a admissibilidade dos embargos de devedor, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório - Eventual insuficiência da penhora será suprida por posterior reforço, que pode se dar em qualquer fase do processo (Lei 6.830/80, art. 15, II) - Jurisprudência - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189497-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MATHEUS RANZANI HERRMANN, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189497-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40459 A
Agravo de Instrumento no: 2189497-04.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Matheus Ranzani Herrman
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de execução fiscal, recebeu os embargos à
execução fiscal sem efeito suspensivo, haja vista
a inexistência de garantia integral do débito

Direito Processual Civil e Tributário - ITCMD -
Decadência
não
verificada,
inteligência
do
disposto no art. 173, I, do CTN Jurisprudência
Efeitos suspensivo aos embargos do devedor

Admissibilidade - A garantia parcial da execução
não pode obstar a admissibilidade dos embargos
de devedor, sob pena de ofensa ao princípio do
contraditório - Eventual insuficiência da penhora
será suprida por posterior reforço, que pode se
dar em qualquer fase do processo (Lei 6.830/80,
art. 15, II) - Jurisprudência - Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 85 (do principal),
prolatada pela MMa. Juíza Fernanda Silva Gonçalves) que,
nos autos de execução fiscal, recebeu os embargos à
execução fiscal sem efeito suspensivo, haja vista a
inexistência de garantia integral do débito.
O
recurso
foi
reconhecido
com
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de
conceder efeito suspensivo aos embargos à execução
opostos (fls. 12/20).
Foi apresentada contraminuta (fls. 26/31).
É o relatório do essencial.
O principal cuida de embargos opostos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189497-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
execução fiscal, decorrentes da Certidão de Dívida Ativa
de no 1181436145, no valor de R$ 661.315,33, sendo deferido
o
efeito
suspensivo
aos
embargos,
porém,
após
manifestação da parte Agravada, o D. Juízo “a quo”
determinou a regularização da penhora caso a execução
não estivesse totalmente garantida.
O crédito tributário é fruto de doação não
declarada. Colhe-se dos autos, que o crédito tributário foi
inscrito em 08/06/2015 (CDA), mas o lançamento, de fato,
se verificou em 10/12/2014 (AIIM) (fls. 15/17), sendo que o
prazo deve ser contato da forma do art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, como a doação se verificou em 20/08/2009,
com o prazo decadencial se iniciando em 1o/01/2010, não
há que se falar em decadência. O auto foi lavrado antes
do interregno quinquenal.
O prazo quinquenal para lançamento do
ITCMD, na forma do art. 173, I, do CTN, é amplamente
reconhecido pela jurisprudência, nesse sentido:
Processo: AgInt no REsp 1776391 / MG
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: 2018/0273977-4
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 11/04/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/05/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.

EXCEÇÃO

DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ITCD.
DECADÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL.
OCORRÊNCIA.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Discute-se, na espécie, a decadência do direito de o
Estado realizar o lançamento do ITCD. Nesse passo,
sustenta que o termo inicial da decadência inicia-se a
partir da declaração do contribuinte sobre a doação
realizada.
2. O Tribunal local julgou a lide de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a
qual a comunicação do fato gerador (doação) ao fisco
não tem o condão de afastar a decadência, pois "a
circunstância de o fato gerador ser ou não do
conhecimento da Administração Tributária não foi erigida
como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do
que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189497-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR,
Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe
21/5/2008; REsp 1.252.076/MG, Segunda Turma, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/10/2012).
3. O acórdão recorrido consignou: "Em conclusão, à luz das
premissas fixadas acima, tendo em vista que os fatos
geradores tributados pelo ESTADO ocorreram no decorrer
dos anos de 2008 e 2009, tem-se que o prazo decadencial
para a constituição do crédito tributário analisado
iniciou-se em 01/01/2009 e em 01/01/2010, findando-se, por
conseguinte,

em

01/01/2014
e
em
01/01/2015,
respectivamente. Nessa toada, por ocasião da lavratura
do Auto de infração de ocorrida em 28/05/2015 (f. 42), o
direito da Fazenda Pública credora constituir o tributo
devido já se encontrava fulminado pela decadência" (fls.
95-96, e-STJ).
4. A revisão dessas premissas demanda a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(grifos nosssos)
Processo: AgInt no REsp 1689729 / MG
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: 2017/0191340-9
Relator(a): Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 21/08/2018
Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2018
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO

DE

PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ITCMD. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA
DO EXERCÍCIO SEGUINTE. ART. 173, I, DO CTN.
TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL.
DECRETAÇÃO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
05/04/2018, que julgara recurso interposto contra acórdão
publicado na vigência do CPC/2015.
II. O Tribunal de origem manteve a decisão que acolhera
Exceção de Pré-executividade, ao fundamento de que o
ente estadual decaira do direito de constituir o crédito
relativo ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação - ITCMD, porquanto superado o prazo de 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189497-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
seguinte àquele em que poderia ter sido realizado o
lançamento, conforme art. 173, inciso I, do CTN.
III. A ausência de declaração, pelo contribuinte, da
ocorrência do fato gerador (doação) ao Fisco não tem
o condão de afastar a decadência do direito de constituir
o crédito tributário. Na forma da jurisprudência, "a
circunstância de o fato gerador ser ou não do
conhecimento da Administração Tributária não foi erigida
como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do
que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo
ao intérprete assim estabelecer" (STJ, AgRg no REsp
577.899/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe
de
21/05/2008).
No
mesmo
sentido:
STJ,
REsp
1.252.076/MG,
Segunda Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2012; AgInt no AgInt no
AREsp
957.872/RJ,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2017.
IV. Agravo interno improvido.
(grifo nosso)
Processo: AgInt no REsp 1665178 / MG
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: 2017/0075056-7
Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 21/09/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 04/10/2017
Ementa: TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE AO ANO EM QUE O LANÇAMENTO
PODERIA TER SIDO EFETUADO. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO.
COMUNICAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
NÃO
CABIMENTO
DE
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS IMPROCEDENTE.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015. Consoante o Enunciado Administrativo n. 3/STJ,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC".
II - Nos termos do art. 173 do CTN, somente no primeiro
dia do exercício seguinte ao ano em que o lançamento
poderia ter sido realizado é que começa a transcorrer o
prazo decadencial de 5 anos para a constituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189497-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
crédito tributário.
III - A Corte a quo considerou que somente mediante as
informações encaminhadas pela Receita Federal, em
17/8/2011, teve ciência das doações realizadas em 2007,
e a oportunidade de efetuar o lançamento tributário.
Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em
dissonância com a jurisprudência desta Corte que
entende que "a comunicação do fato gerador (doação) ao
Fisco não tem o condão de afastar a decadência", pois "a
circunstância de o fato gerador ser ou não do
conhecimento da Administração Tributária não foi erigida
como marco inicial do prazo decadencial": AgRg no
AREsp 243.664/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012;
AgInt no REsp 1.133.030/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe
15/12/2016.
IV - O enunciado n. 7 da Súmula Administrativa do STJ
dispõe que "somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível
o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".
V - Por sua vez, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015: "O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".
VI - Agravo interno improvido.
(grifo nosso)
Superada a questão da decadência, o
impasse cinge-se em saber se é possível o regular
processamento de embargos à execução, mesmo que o
Juízo esteja garantido apenas de forma parcial.
Outrora
a
questão
já
ensejou
maiores
controvérsias, no entanto, a jurisprudência acabou por
sedimentar que os embargos à execução, ainda que a
execução fiscal esteja apenas parcialmente garantida,
merecem ser recebidos e processados, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189497-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
sobrepujam aos demais princípios adjetivos da Lei de
Execução Fiscal.
Nesta esteira, cumpre consignar a melhor
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
Processo: REsp 1479276 / MG
RECURSO ESPECIAL: 2014/0224521-7
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 16/10/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 28/10/2014
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 206 DO CTN. OCORRÊNCIA. PENHORA INSUFICIENTE.
EXPEDIÇÃO
DA
CERTIDÃO
POSITIVA
COM
EFEITO
DE
NEGATIVA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Não houve a alegada afronta aos arts. 458 e 535 do CPC,
eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e
inequívoca sobre a tese defendida pela Fazenda Nacional,
ainda que a conclusão adotada tenha sido contrária à
pretensão fazendária.
2. A expedição de Certidão Positiva com efeitos de
Negativa está condicionada à existência de penhora
suficiente ou à suspensa da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN. No caso
dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a penhora
efetivada foi de bem com valor inferior ao valor do débito,
o que impossibilita, em razão disso, a expedição da
referida certidão. Precedentes.
3. A impossibilidade de expedição de Certidão Positiva
com Efeito de Negativa, em razão da insuficiência da
penhora efetivada, não se confunde com a questão da
admissibilidade dos embargos à execução, a qual não
poderá ser negada ao embargante em face da insuficiente
da penhora, haja vista a possibilidade da integral garantia
do
juízo
mediante
reforço
da
penhora,
consoante
entendimento já adotado por esta Corte em sede de
recurso especial submetido ao rito do art. 543-C, do CPC,
REsp n. 1.127.815/SP, julgado pela Primeira Seção desta
Corte.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(grifos nossos)
Processo: AgRg no REsp 1069772 / MG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189497-04.2020.8.26.0000 -Voto no
8
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL:
2008/0139314-4
Relator(a): Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 11/10/2011
Data da Publicação/Fonte: DJe 17/10/2011
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO
458 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA INSUFICIENTE. ADMISSÃO
DOS EMBARGOS, SEM PREJUÍZO DAS PROVIDÊNCIAS PARA
REFORÇO DA GARANTIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(grifo nosso)
Processo: AgRg no Ag 602004 / RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO:
2004/0065027-6
Relator(a): Ministra DENISE ARRUDA (1126)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 17/02/2005
Data da Publicação/Fonte: DJ 07/03/2005 p. 152
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO.
PENHORA INSUFICIENTE. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
REFORÇO
QUE
PODERÁ
SER
DEFERIDO
EM
QUALQUER FASE DO PROCESSO.
1. Conforme se observa do acórdão recorrido, a lide diz
respeito
à
admissibilidade
de
embargos
à
execução
opostos sem que tenha sido integralmente garantida a
execução. Assim, ao contrário do sustentado pela Fazenda
Nacional, não se trata de ausência de penhora.
2. É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal no
sentido de que a garantia parcial da execução não pode
obstar a admissibilidade dos embargos de devedor, sob
pena de ofensa ao princípio do contraditório.
3. "A eventual insuficiência da penhora será suprida por
posterior reforço, que pode se dar 'em qualquer fase do
processo' (Lei 6.830/80, art. 15, II), sem prejuízo do regular
processamento dos embargos". (AG 585.298/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJU de 1/7/2004).
4. Agravo improvido.
(grifos nossos)
Neste cenário, imperioso reconhecer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189497-04.2020.8.26.0000 -Voto no
9
eventual insuficiência da penhora será suprida por posterior
reforço, que pode se dar em qualquer fase do processo (Lei
6.830/80, art. 15, II), sem prejuízo do regular processamento
dos embargos.
Assim,
de
rigor
que
os
embargos
à
execução apresentados sejam recebidos e processados da
forma legal, com o efeito suspensivo.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator